Tribunal: STF
Processo: ADPF 1015
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. VÍNCULO INDIRETO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 13.10.2022, pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, “com o objetivo de reparar lesões a preceitos fundamentais decorrente da controvérsia jurídica existente acerca da constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou dispositivo da Lei nº 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal”, pela alegada contrariedade ao caput do art. 1º, art. 2º e inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    2. Tem-se na norma impugnada:



    “Art. 1º Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. 



      § 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” 



    3. A autora alega dispor de legitimidade ativa ad causam ao argumento de constituir-se “entidade sindical com representação em todo território nacional, [com o] objetivo, segundo seu Estatuto, [de] representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria profissional dos servidores públicos civis brasileiros, estando legitimada, nos termos do art. 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, c/c art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade, por se caracterizar como entidade sindical de grau máximo, ex vi do disposto no art. 8º, inciso IV, da CRFB/88”.



    Quanto à pertinência temática entre o objeto da ação e as suas finalidades estatutárias, anota que “a norma legal, cuja constitucionalidade busca ver a Autora declarada, beneficia milhares de credores da Fazenda Pública Distrital, dentre os quais figuram os servidores públicos do Distrito Federal titulares de créditos de natureza alimentícia, cuja representação incumbe a Autora, de sorte que patente se afigura a pertinência ente os interesses específicos da classe e os atos normativos objeto da presente ação”. 



    Defende o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, observando “não h(aver) outro meio eficaz de sanar a lesividade, o que a doutrina convencionou chamar de “cláusula de subsidiariedade”. De início, cumpre destacar que está pacificado o entendimento de que o “outro meio eficaz” a que se refere o retromencionado dispositivo diz respeito a alguma medida objetiva de controle concentrado de constitucionalidade e não aos recursos de índole subjetiva”.



    Ressalta que “houve por bem o eminente Deputado Distrital Iolando Almeida apresentar o Projeto de Lei n. 6/2019 (DOC. 003) com o escopo de alterar para 20 (vinte) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório de que trata o § 2º, do art. 13, da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Tal projeto foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e vetado pelo Governador local, constando que o veto foi derrubado pelo legislativo, sobrevindo a promulgação da Lei n. 6.618, de 8 de junho de 2020 (DOC. 004), que alterou o dispositivo do art. 1º da Lei nº 3.624/2005 e acrescentou o seu § 3º”. 



    Narra que “a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizou perante o Tribunal de Justiça Distrital a ação direta de inconstitucionalidade nº 0706877-74.2022.8.07.0000 (DOC. 005), a qual ainda se encontra pendente de julgamento, alegando, em síntese, que tal diploma padeceria de inconstitucionalidade formal, pois a iniciativa privativa do processo relativo à matéria versada na Lei n. 6.618/2020 seria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, ex vi do disposto nos arts. 53, 71, § 1º, incisos IV e V, e 100, incisos IV, X e XVI, todos da LODF”. 



    Afirma que “tratam-se de dispositivos que reproduziram obrigatoriamente os arts. 2º, 61, § 1º, II, “a”, “b”, 84, II, III, VI, “a”, XXIII, ambos da Constituição Federal. Daí a possibilidade do col. Supremo Tribunal Federal exercer também o controle da constitucionalidade da controvérsia jurídica em testilha, porquanto o parâmetro respectivo está também inserido na Lei Maior do País, cujo guardião é o Pretório Excelso”. 



    Acrescenta que “a 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal arguiu a inconstitucionalidade da norma em apreço, no bojo dos AGIs 0741503-56.2021.8.07.0000 e 0719729-67.2021.8.07.0000, estando os processos ainda em tramitação, sem qualquer decisão de mérito (DOCs. 006 e 007). Verifica-se ainda, que o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, em inúmeros feitos, vem declarando a inconstitucionalidade da referida norma de forma incidental, por entender pelo vício formal de iniciativa, para determinar que as expedições das requisições de pequeno valor obedeçam ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital nº 3.642/2005”.



    Assinala que a “consequência direta destes pronunciamentos está sendo a repristinação da Lei do DF n. 3.624, de 18 de julho de 2005, que fixou em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor, com a consequente redução de 100 (cem) para 50 (cinquenta) salários mínimos do limite do adiantamento devido aos idosos e doentes graves previsto no art. 100, § 2º, da CRFB/88 c/c a Emenda Constitucional n. 99/2017, tudo isto comprometendo diversos preceitos fundamentais, dentre os quais, em primeiro lugar, o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88), em razão da ampliação do número de credores da Fazenda Pública do Distrito Federal submetidos ao regime de pagamento por meio de precatórios de pública e notória morosidade e baixa efetividade, muitos dos quais servidores públicos titulares de créditos de natureza alimentícia”.



    Realça “não h(aver) falar em qualquer inconstitucionalidade na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital nunca teve e não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art2 . 100, § 4º, da CRFB/88, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte”. 



    Sustenta que, “possuindo a Lei Distrital 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, na linha, aliás, do que já proclamou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (DOCS. 009 e 010)”.



     



    Pondera “não h(aver) falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3º, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração. Com efeito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública”.



    No mérito, pede “a procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a constitucionalidade do art. 1º, I, da Lei Distrital nº 6.618/2020, que deu nova redação ao art. 1º, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, cassando-se todas as decisões que tenham declarado a inconstitucionalidade de tal dispositivo, em curso perante o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida. É manifesta a ausência de legitimidade ativa ad causam do autor e também o descumprimento do princípio da subsidiariedade.



    5. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República, prevê-se o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, entre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018).



    7. Por se tratar de legitimado especial para ajuizar ações de controle abstrato, a entidade de classe de alcance nacional ou a confederação sindical devem preencher o requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. Nesse sentido, a jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal:



    “LEGITIMIDADE PROCESSO OBJETIVO ASSOCIAÇÃO PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado” (ADPF n. 361 AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.6.2018). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 10.305/2015 E 10.438/2016 DO ESTADO DO MARANHÃO. CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO PROCON/MA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONFENEN. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de criar e estruturar o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão PROCON/MA, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente (CONFENEN), voltados, especificamente, para a proteção dos interesses dos estabelecimentos de ensino. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedente: ADI 1.157 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 17/11/2006. 4. A fungibilidade entre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e a Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe dúvida aceitável a respeito da ação apropriada, a fim de não legitimar o erro grosseiro na escolha. Precedente: ADPF 314 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015. 5. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 451 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.4.2018). 



    Ainda: ADPF n. 254 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2017; ADI n. 5.023-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.11.2014; ADI n. 4.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.2.2017; ADI n. 5.589 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018; ADPF n. 480 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.4.2018; ADI n. 1.194-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 29.3.1996). 



    8. Na Lei distrital impugnada se dispõe o limite de até vinte salários mínimos a ser considerado como de pequeno valor para as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa.



    Consta do § 5º do art. 1º do Estatuto Social da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB ser uma de suas finalidades representar “perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria profissional dos servidores públicos civis brasileiros, representados pelas federações sindicais de servidores públicos, inclusive para impetrar mandado de segurança coletivo, Ação Direta de Inconstitucionalidade autorizada no art. 103, IX da Constituição Federal, objetivando a defesa destes interesses e outras ações jurídicas que a legislação permitir” (e-doc. 3).



    Quanto à sua legitimidade ativa ad causam, afirma a autora, no caso, que “a norma legal, cuja constitucionalidade busca ver a Autora declarada, beneficia milhares de credores da Fazenda Pública Distrital, dentre os quais figuram os servidores públicos do Distrito Federal titulares de créditos de natureza alimentícia, cuja representação incumbe a Autora, de sorte que patente se afigura a pertinência ente os interesses específicos da classe e os atos normativos objeto da presente ação”.



    Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da autora e o conteúdo das normas impugnadas se tem por demonstrado inexistir o necessário interesse jurídico direto e imediato para caracterizar a legitimidade constitucional para o ajuizamento da presente arguição.



    As atividades exercidas pela autora e a atividade econômica desenvolvida por seus representados não são afetadas de forma direta e específica pela lei questionada. A norma impugnada, na qual se dispõe sobre o montante a ser pago pela Fazenda Pública em obrigações de pequeno valor, que podem vir a beneficiar os filiados da autora da presente arguição, configura repercussão mediata que não contraria os direitos ou o livre exercício da atividade própria desse setor econômico. 



    O vínculo mediato e indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta.



    Diferente do sustentado na inicial, o alegado benefício da norma no direito subjetivo dos representados da categoria não é apto a legitimar a atuação judicial da requerente, considerado o resultado indireto da norma impugnada aos servidores públicos representados pela autora. Evidencia-se, assim, a ilegitimidade ativa ad causam para instaurar o controle de constitucionalidade contra os atos questionados.



    9. Ademais, ainda que se pudesse superar aquele óbice – o que não se dá na espécie - a presente arguição não poderia ser conhecida pelo descumprimento do princípio da subsidiariedade, na espécie.



    No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 se estabelece:



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento devido ou ter havido o prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados.



    O princípio da subsidiariedade, a ser observado para a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999. Ali se condiciona o ajuizamento dessa especial ação constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, eficazmente, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 



    É requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador comum, a condicionar o exercício do direito de ação. 



    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”.



     



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA subsidiariedade. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 



    “EMENTA: Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA subsidiariedade (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014). 



    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014. 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal concluiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 



    10. Na espécie, pede-se “a procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a constitucionalidade do art. 1º, I, da Lei Distrital nº 6.618/2020, que deu nova redação ao art. 1º, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, cassando-se todas as decisões que tenham declarado a inconstitucionalidade de tal dispositivo, em curso perante o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. 



    A matéria posta a exame nesta arguição é objeto da ação direta de inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, como noticiado nas razões da petição inicial (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalte-se ainda o descumprimento ao princípio da subsidiariedade pela passagem da petição inicial na qual a arguente afirma estar em tramitação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o exame da inconstitucionalidade de forma incidental suscitada pela 3ª Turma Cível daquele Tribunal quanto à norma impugnada: 



    “De igual modo, a 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal arguiu a inconstitucionalidade da norma em apreço, no bojo dos AGIs 0741503-56.2021.8.07.0000 e 0719729-67.2021.8.07.0000, estando os processos ainda em tramitação, sem qualquer decisão de mérito (DOCs. 006 e 007). Verifica-se ainda, que o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, em inúmeros feitos, vem declarando a inconstitucionalidade da referida norma de forma incidental, por entender pelo vício formal de iniciativa, para determinar que as expedições das requisições de pequeno valor obedeçam ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital nº 3.642/2005, (...)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Do que se tem nos autos, pretende a arguente seja declarada a constitucionalidade da norma impugnada, pois há inúmeras decisões nas quais a norma foi declarada inconstitucional com “a repristinação da Lei do DF n. 3.624, de 18 de julho de 2005, que fixou em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor, com a consequente redução de 100 (cem) para 50 (cinquenta) salários mínimos do limite do adiantamento devido aos idosos e doentes graves previsto no art. 100, § 2º, da CRFB/88 c/c a Emenda Constitucional n. 99/2017, tudo isto comprometendo diversos preceitos fundamentais, dentre os quais, em primeiro lugar, o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88), em razão da ampliação do número de credores da Fazenda Pública do Distrito Federal submetidos ao regime de pagamento por meio de precatórios de pública e notória morosidade e baixa efetividade, muitos dos quais servidores públicos titulares de créditos de natureza alimentícia” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Como reiteradamente assentado e repetido, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal, sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT , 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de prece